Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-39.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707162-39.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIA CARDOSO DE MOURA EMBARGADO: JOSE VALDIR ROGERIO RODRIGUES DECISÃO Torno sem efeito o despacho de ID 79359767, uma vez que deferida a gratuidade de justiça à parte, no juízo de origem (ID 72258949). Em consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos, ID 80072820. Retornem os autos conclusos, para o julgamento da apelação (ID 72259522). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora